Tribunal: TJMT
Processo: 1028380-27.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028380-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS SOARES - CPF: 051.561.301-00 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1028380-27.2023.8.11.0002.

Recorrente/Recorrido:
ELIAS SOARES.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO AUTOR – EXTRATOS BANCÁRIOS – PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 192047188, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
a título de
danos materiais (repetição do indébito)
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data do primeiro desconto indevido (08/05/2023), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar
: A ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S/A;

2) A culpa exclusiva do consumidor;

3) Fato de terceiro;

4) A ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

5) A inexistência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório;

7) A inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes nos ids. nºs 192918191 e 194355661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente
Banco Bradesco S/A
, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Ainda, vê-se que os descontos questionados pelo autor foram efetivamente realizados em sua conta corrente pelo recorrente/reclamado, conforme extratos anexados à inicial, sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
Possui legitimidade para figurar no pólo passivo o banco que realizou os descontos que a parte autora alega indevidos
; - Descontos indevidos em conta- corrente ocasionam reparação por dano moral, conforme precedentes do STJ; - Incumbe aos réus a prova de que houve autorização do correntista para a realização do desconto e contratação do serviço que deu ensejo ao débito, haja vista não ser crível exigir do autor prova de fato negativo; - O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo (art. 944 do CC/2002); - Apelação não provida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.039976-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)”. (grifei)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, nos meses de
maio, junho, julho e agosto/2023
, teve descontado indevidamente de sua conta corrente o valor mensal de
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)
, a título de cobrança
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET
, totalizando a quantia de
R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)
, que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, esta não foi produzida,
visto ter
apresentado somente extratos bancários, os quais se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 931/937) (grifei)

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta corrente do autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores da conta bancária do autor
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 2
.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser majorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024